Tribunal: TJES
Processo: 5003580-56.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003580-56.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BENEMEC CARBON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. Decisão do vice-presidente. Sobrestamento do recurso especial (artigo 1.030, III, do CPC). Controvérsia afetada para julgamento sob o regime dos recursos repetitivos (tema 769 do STJ). Similaridade da matéria com a temática do repetitivo. necessidade de suspensão do apelo nobre. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 1.030, III, do CPC, compete ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal de origem sobrestar o recurso especial que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. O Tribunal da Cidadania afetou para julgamento sob o regime dos recursos repetitivos a questão acerca da
“Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade.
”

(
REsp. 1.666.542/SP e REsp. 1835864/SP– Tema 769
).

3. Reconhecida a similaridade da matéria em julgamento com a questão afetada no tema do repetitivo, cuja hipótese se enquadra na temática “
da

caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade”
, cabe ao Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de origem sobrestar o apelo nobre, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, para ulterior juízo de conformidade entre o acórdão recorrido e a orientação do Tribunal Superior.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003580-56.2020.8.08.0000

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: BENEMEC CARBON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADOS DA RECORRIDA: MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075-A, EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 3442756) em face da
DECISÃO
(id. 3149280), que que sobrestou o
RECURSO ESPECIAL
manejado em face de
BENEMEC CARBON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, até o julgamento, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, da controvérsia repetitiva objeto do Tema 769 (
“Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade.
”).

Irresignado, o Recorrente sustentou, em síntese, que “
enquanto o Tema afetado versa sobre a legalidade da penhora, no caso narrado no recurso o debate é sobre o montante proposto em face do princípio da execução no interesse do credor. Assim, deve a distinção ser percebida e o recurso remetido ao Tribunal Superior
”. (id. 3442756).

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões pelo desprovimento (id. 3714504.).

Na espécie, infere-se que a Decisão agravada negou seguimento ao Apelo Nobre nos seguintes termos,
in verbis:

“Cuida-se de recurso especial por meio do qual pretende, Estado do Espírito Santo (id. 2113778), ver reformado o acórdão (id. 1324627) da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento.

Irresignado, sustenta, em síntese, violação aos artigos 797, 831 e 835, inciso X, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões no id. 2292344.

Consoante o art. 1.030 do CPC c/c art. 59 do Regimento Interno deste Sodalício, compete ao Vice-Presidente realizar o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, razão pela qual passo a decidir.

No caso, recurso especial interposto, com fulcro nas alíneas 'a' e 'c' do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, em face do acórdão ementado nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO BRUTO MENSAL DA EMPRESA. PLEITO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DEFERIDO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. PONDERAÇÃO ENTRE MENOR ONEROSIDADE E EFETIVIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 10.544/2016. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, o Estado requer a reforma da decisão que deferiu a penhora sobre o faturamento bruto mensal da empresa, no percentual de 1,5% (um vírgula cinco por cento), limitando ao valor mínimo de R$ 8.000,00 (oito mil reais), de sorte que o percentual seja majorado para 10% (dez por cento). 2) A penhora de percentual de faturamento de empresa encontra previsão no CPC/15, desde que (i) inexistam outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado; (ii) o percentual fixado propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável e não torne inviável o exercício da atividade empresarial (art. 866, §1º). Imprescindível, pois, que se que preserve a continuidade da atividade empresarial, de modo a compatibilizar a tutela dos interesses do credor e do devedor. 3) Conquanto o Superior Tribunal de Justiça venha mantendo penhoras fixadas no percentual de 5% a 10% do faturamento, não se pode perder de vista que tal análise deve ser sempre feita de modo casuístico, diante da imperiosa necessidade de se manter o regular funcionamento da empresa. E, no caso vertente, esta c. Corte entende que o percentual delimitado pela Instância Primeva se revela adequado, sobretudo ao se considerar a determinação do limite mínimo da quantia mensal a ser penhorada, bem como a notória crise econômica atualmente vivenciada pelo país, o que impõe ainda mais cautela ao Poder Judiciário na adoção de medidas constritivas. 4) A pretensão recursal do ente federado também encontra óbice no princípio da isonomia, tendo em vista que permitiu que essa modalidade especial de penhora fosse estipulada, nos mesmos moldes, para outra devedora em situação similar. 5) Quanto à alegação de violação da lei estadual nº 10.544/2016, não há dúvidas de que a tese recursal não merece prosperar, visto que o procedimento previsto na referida lei tem como âmbito de aplicação acordos extrajudiciais realizados de forma administrativa, voluntária e espontânea pelo Estado com os devedores fiscais, não tendo aptidão, pois, para influenciar na conduta a ser adotada pelo Poder Judiciário, o qual tem como parâmetro as regras constantes no Código de Processo Civil. 6) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Ao que se depreende, a controvérsia situa-se na penhora sobre o faturamento da recorrida - com eventual elevação do percentual fixado - determinada em sede de execução fiscal.

Nesse contexto, discute-se questão recentemente afetada pela Corte Cidadã para julgamento sob o regime dos recursos repetitivos (REsp 1.666.542/SP – Tema 769), senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 1.036, § 5º, DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DO FATURAMENTO. 1. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015: “Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e
iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade
”. 2. Recurso Especial afetado ao rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (ProAfR no REsp 1666542/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/12/2019, DJe 05/02/2020).

Do exposto, com arrimo no inciso III do art. 1.030 do CPC, determino o sobrestamento do feito até o julgamento da matéria pelo Tribunal da Cidadania.
”

Com efeito, em que pese a irresignação, verifica-se a similaridade da matéria apontada no entendimento objurgado com o Tema 769, do STJ, o que justificou o sobrestamento em questão, mormente porque o agravante reconhece que (na penhora sobre o faturamento da recorrida) “
o debate é sobre o montante proposto em face do princípio da execução no interesse do credor
”, e que por outra banda subsiste na temática a ser definida no julgamento qualificado a análise “
da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade
”, conforme se observa do terceiro item da questão submetida no repetitivo (Tema 769, STJ - REsp. 1.666.542/SP e REsp. 1835864/SP).

Portanto, não merece reforma a decisão impugnada.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira - Sessão Virtual 13.05.2024 a 17.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o nobre Relator.

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão que negou seguimento a Recurso Especial.

O Agravante sustenta que o Tema Repetitivo 769 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não deve ser aplicado, no entanto não tenho dúvidas em aderir à manifestação do preclaro Relator de que o caso ora apreciado encontra perfeita similaridade com o Tema em questão, de modo que a casos análogos deve ser aplicada a mesma inteligência.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente para conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o relator.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual 13.05.2024 a 17.05.2024:

Declaro meu impedimento para atuar no presente julgamento, com fulcro no art. 144, II, do CPC.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.